Tribunal: TJES
Processo: 5000296-63.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-63.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SUELI DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000296-63.2024.8.08.0044

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO(A):
SUELI DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE SISTÊMICA. DESVIOS IMEDIATOS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência e inexigibilidade de débitos referentes a dois empréstimos (R$ 3.552,68 e R$ 648,00), determinar o cancelamento dos descontos e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Adicionalmente, em sede de embargos de declaração, o sentenciante integrou a decisão para condenar o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. A demanda originou-se de operações de crédito não reconhecidas pela autora, seguidas de imediatas transferências para terceiros desconhecidos, caracterizando fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a necessidade de prova pericial grafotécnica e a consequente incompetência do juízo. No mérito, alega a regularidade da contratação via dispositivos móveis habilitados com senha pessoal, a validade da assinatura eletrônica (MP 2.200-2/2001), a observância do princípio pacta sunt servanda e a inexistência de danos morais ou falha de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da Falha na Prestação do Serviço e do Fortuito Interno

4. A Recorrida foi vítima de dois empréstimos fraudulentos (R$ 3.552,68 e R$ 648,00), cujos valores foram imediatamente pulverizados via PIX para terceiros estranhos. O banco recorrente falhou em apresentar qualquer log de sistema, ID de dispositivo ou geolocalização que vinculasse a Recorrida às transações no momento do fato.

5
.
A tese defensiva baseia-se na "segurança infalível" do aplicativo e do BB Code. Todavia, a jurisprudência consolidada na Súmula 479 do STJ impõe às instituições a responsabilidade objetiva por danos gerados por fraudes de terceiros no âmbito de operações bancárias. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada.

6.
Da Restituição em Dobro

7
. A sentença, integrada pela decisão de Embargos de Declaração, determinou a restituição em dobro dos valores descontados. Correta a decisão. O descaso administrativo — evidenciado pelo fato de a consumidora ter buscado auxílio em agências físicas e SAC sem obter solução — afasta a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A manutenção de cobranças sobre verba nitidamente fraudulenta e alimentar configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

8
.
Dos Danos Morais

9
. O dano moral, no caso vertente, ultrapassa o mero aborrecimento. A consumidora teve sua conta negativada e foi privada de recursos destinados ao sustento básico, provenientes de indenização de natureza alimentar. O abalo é in re ipsa.

10
. Quanto ao valor, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se até mesmo módico diante do desvio produtivo do consumidor e da capacidade econômica do banco recorrente. Não comporta redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
5
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)